Tribunal: TJSP
Processo: 1004557-86.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação do embargante, inclusive a necessidade de retomada do trâmite processual, para análise das questões pendentes, tais como a eventual homologação do leilão realizado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação do embargante, inclusive a necessidade de retomada do trâmite processual, para análise das questões pendentes, tais como a eventual homologação do leilão realizado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.